Tribunal: TJDFT
Processo: 0716903-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716903-34.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0716111-77.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: SONIA IMOVEIS LTDA - EPP AGRAVADO: JESUS GUEDES RODRIGUES FILHO DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual supressão de instância, uma vez que não houve qualquer manifestação do Juízo a quo sobre a compensação da caução com o valor da dívida, cerne do debate do presente agravo. Nota-se, inclusive, que este assunto sequer constou da fundamentação e dos pedidos da petição Inicial (ID Num. 123887979 dos autos originários). Intime-se. Brasília, DF, 26 de maio de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora